Tribunal: TJDFT
Processo: 0735642-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735642-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOTA PAIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte Autora, RODRIGO MOTA PAIM, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação revisional com consignação em pagamento sob o n. 0727144-92.2021.8.07.0003, indeferiu o requerimento de consignação do valor das parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção na posse do bem móvel e a proibição da parte Ré, ora Agravada, negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, alega que o contrato estabelecido entre as partes desrespeitou a boa-fé objetiva, bem como a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais. Prevalece o enriquecimento de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Requereu a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para, reformando a decisão: (i) determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; (ii) a manutenção da Agravante na posse do bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; (iii) Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. As custas recursais foram recolhidas (IDs 30520798 e 30520799). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 31125799). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 31761963) refutando os argumentos do recurso. Pugna pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 22/02/2022 foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 116463078 dos autos de origem). Nesse presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, o que já ocorreu em 21/03/2022 (ID 119046761 dos autos de origem), de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2022 09:27:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador